Tribunal: CARF
Processo: 10980.909358/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909358/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.064 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FLORENCA CAMINHOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado
pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015, desde que existam elementos de prova juntados ao processo
capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as
informações fiscais e contábeis do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909358/2013-90
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909358/2013-90

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 09-65.884 - 2a
Turma da DRJ/JFA, de 28 de fevereiro de 2018, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRPJ do 4o trimestre de 2010, não homologada em despacho decisório
indeferido pela administração tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que a
compensação pleiteada foi indeferida sob color de que os créditos reclamados terem sido
integralmente utilizados para quitar tributos via DCTF, razão pela qual não foi possível
identificar saldo disponível a compensar. Assim, negou-se a homologação da compensação
pleiteada.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada, com parte da fundamentação abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido
e certo, direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à
DCOMP.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Constatada a
inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo interessado à
época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de comprovar
que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
(...)
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio
de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela
constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma
DCTF retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito
poderá ser considerado liquido e certo.
A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP, visando
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Cumpre observar que, a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos
a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, não
produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 786/2007,
revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada pela IN
RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909358/2013-90

Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que este, ao apresentar a
declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos tributários, tenha
previamente apurado o crédito correspondente em sua contabilidade e o comunicado à
Administração Tributária por meio de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para
ser considerado líquido e certo, o crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou,
no máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-
temporal, a compensação não pode ser homologada.
Destaca-se assim, a especial importância que, na dinâmica da compensação, assume a
DCTF como instrumento de apuração de direito líquido e certo do contribuinte perante a
Fazenda Nacional e como momento prévio à utilização desse direito de crédito.
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF, vigora
a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo
que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de que a
verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
No caso em análise, a empresa transmitiu a Dcomp eletrônica no
27946.26939.300311.1.3.04-3283, com crédito de R$69,577,09, proveniente de
pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de R$ 307.701,45, referente
ao IRPJ– PA 31/12/2010.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que deu suporte
fático à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito
declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente
alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o alegado por
ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da
Dcomp).
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
O contribuinte manejou Recurso Voluntário em que informa que retificou
regularmente sua DCTF após o despacho decisório, entendendo que o princípio da verdade
material autoriza a administração tributária a realizar uma reanálise do direito creditório, pois
não haveria divergência com a DIPJ por ele entregue, citando o Parecer Normativo COSIT n°
2/2015.
Destaca, ainda, que “é salutar mencionar que quando do envio da Dcomp, a
recorrente não se ateve ao fato de que deveria ter entregue a DCTF retificadora antes do
processamento da compensação, consubstanciando-se o erro de fato na entrega DCTF com
informação equivocada de débitos – o que de modo algum poderia interferir no reconhecimento
do seu direito creditório e na homologação da compensação, tendo em vista que todas as outras
etapas que dão suporte ao crédito foram devidamente cumpridas, tais como o pagamento da
IRPJ através de DARF, a apuração e demonstração do valor correto do débito de IRPJ na DIPJ
do ano calendário de 2010 (Dezembro/2010). Desta feita, cabia sim à RFB intimar a recorrente
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909358/2013-90

sobre inconsistências encontradas na análise da Dcomp, de forma que lhe fosse oportunizada a
correção e mesmo a apresentação de informações que não estivessem ao alcance da fiscalização
fazendária através dos seus sistemas de controle”.
Por fim, alega ter comprovado o erro de fato que cometeu na entrega da DCTF
original, que continha divergência com a DIPJ e que fora posteriormente retificada, ao que
requesta o reconhecimento do direito creditório ou, alternativamente, a declaração de nulidade
do processo a partir do despacho decisório.
Não foram juntados aos autos, em qualquer de suas fases, documentos fiscais ou
contábeis relacionados aos fatos objeto da controvérsia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A linha argumentativa reproduzida pela recorrente, relacionada à possibilidade de
retificação de DCTF para fins de reconhecimento de direitos creditórios em processos
administrativos, está de acordo com os precedentes deste Colegiado, que tem na busca da
verdade material uma das pauta mais relevantes na análise de mérito dos pleitos recursais
trazidos à colação pelos contribuintes.
Não se afasta a possibilidade de retificação de DCTF transmitida por equívoco,
ainda que posterior ao Despacho Decisório, conforme expressamente recomenda o Parecer
Normativo COSIT n° 2/2015, sempre observado em casos semelhantes, porém, deve-se atentar
que a mera alegação de retificação de DCTF, desacompanhada de outros elementos de prova,
cujo ônus pertence ao próprio titular do direito reivindicado, desautoriza o julgador a pressupor a
existência de um crédito que não está demonstrado nos autos.
Registre-se – e aqui é necessário atenção redobrada – que o recorrente não juntou
aos autos nenhum elemento de prova relacionado ao direito reivindicado: não apresentou DCTF
retificadora, não apresentou DIPJ, não apresentou outros documentos fiscais e contábeis que
demonstrem o pretenso equívoco no pagamento a maior de IRPJ que justificariam o pedido
objeto dos autos.
O contribuinte limitou-se a apresentar argumentos e cópia do contrato social e
cópia de um DARF e, apesar de uma narrativa bem articulada acerca da retificação de sua
DCTF, não juntou aos autos nenhum instrumento que autorize pressupor que as informações
sejam corretas, ou seja, não se desincumbiu do ônus probatório que é peculiar em Pedidos de
Ressarcimento (PER) ou Declarações de Compensação (DCOMP).
Não se nega ao interessado a possibilidade de ter reconhecido crédito mediante
retificação tardia de DCTF do contribuinte, hipótese que é admitida por esta Turma de
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909358/2013-90

Julgamento, com fundamento na busca da verdade material. Porém, os senões probatórios hão de
ser respeitados, sob pena do reconhecimento do enriquecimento sem causa e vilipêndio à
legalidade.
Importa registrar que a irresignação recursal não se sedimenta em documentos
juntados tardiamente, nem após o despacho decisório nem da decisão de piso.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909358/2013-90

objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas
suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202-
005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909358/2013-90

OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado
quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo
certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da
alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART.
16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 -
1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o
julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa
inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam
a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada
pelo Acórdão recorrido. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909358/2013-90

Não obstante esse contexto, nada foi juntado aos autos, razão pela qual "a
excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das ferramentas e todo o tempo
disponível de nada valem para o artífice quando não há matéria apta a ser moldada”
(ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de
redução de perdas. In: ______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020, p. 299).
Considero admissível que a retificação da DCTF, juntamente com a apresentação
de elementos de prova capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente
as informações fiscais e contábeis do contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento
da análise do direito creditório objeto do processo. Com efeito, mais vale investigar a existência
de um direito a admitir o enriquecimento sem causa.
Contudo, não é possível reconhecer direito creditório ou suscitar retorno de autos
processuais para reapreciação da análise de mérito sem elementos de provas cujo ônus a parte
deve se desincumbir de produzir.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital